Tribunal: TJES
Processo: 5005711-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005711-62.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIA NOVAIS LIMA

COATOR: Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA PRISÃO DOMICILIAR
.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MANTIDA A PRISÃO DOMICILIAR E CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEX
O
. 13 DENUNCIADOS. NÃO RESTOU CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO
.
DENEGADA A ORDEM.

1. A manutenção da prisão domiciliar, e demais cautelares, não está restrita à época da prática do delito, mas sim, à verificação de sua necessidade.

2. A manutenção da custódia cautelar se presta para garantir a ordem pública, da instrução processual, bem como para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que a paciente viajou para Portugal, e permaneceu foragida de 29/04/2022, quando foi decretada sua preventiva, até 19/12/2023, quando teve sua prisão convertida em domiciliar, sendo impossível acolher a tese de ausência de contemporaneidade.

3. Trata-se de processo complexo, no qual se apura diversas condutas criminosas, em tese, praticadas por 13 (treze) réus, com advogados distintos que formulam inúmeros pedidos de liberdade, bem como impetram diversos Habeas Corpus, fatores que certamente contribuem para o trâmite mais moroso do processo, sem, contudo, implicar no alegado excesso..

4. O suposto constrangimento ilegal, por excesso, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 156.663/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 23/11/2021,
DJe de 29/11/2021.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005711-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIA NOVAIS LIMA
COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813 (AC)

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JULIA NOVAIS LIMA
, em face da decisão (Id. 8227107), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que manteve sua prisão domiciliar, e outras cautelares que lhe foram impostas, nos autos do processo nº 0000924-71.2022.8.08.0024.

A paciente é advogada e foi denunciada por, em tese, integrar associação criminosa, voltada para o tráfico de drogas, realizado nas dependências de estabelecimento prisional (arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06
1
, na forma do 29, caput, do CP, e arts. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/13
2
, na forma do art. 69, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'g'
3
, ambos do CP).

Sustenta o impetrante, em síntese,
a ausência de contemporaneidade
das medidas impostas, e o
excesso de prazo
para a formação da culpa.

Requer a concessão liminar da ordem com a revogação a prisão domiciliar (decretada em 19/12/2023), cumulada com monitoramento eletrônico, e de todas as cautelares do art. 319 do CPP. Pleito reiterado no mérito (Id. 8227098).

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPES), em conjunto com a Polícia Civil, por meio da “OPERAÇÃO PACTUM/SICÁRIO”, investigou os integrantes da facção criminosa, denominada Primeiro Comando de Vitória - PCV, apontados como autores de diversos crimes ligados ao comércio de entorpecentes.

Acerca da paciente, apurou-se que, como advogada, era a responsável por viabilizar a gestão continuada da facção, através do repasse de informações privilegiadas das atividades criminosas, tendo realizado diversas visitas aos demais denunciados, no sistema prisional, valendo-se das prerrogativas da profissão, promovendo as comunicações dentro da organização.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto à alegação de
ausência de contemporaneidade da prisão domiciliar e das cautelares diversas,
destaco que o magistrado na Decisão (Id. 44769820), proferida em 13/06/2024, explicitou que os requisitos para a manutenção da custódia cautelar domiciliar, e demais medidas, ainda estão presentes.

Digo isso, porque a manutenção das cautelares impostas não está restrita à época da prática do delito, mas sim, à verificação de sua necessidade.

Analisando os autos da ação penal originária nº 0000924-71.2022.8.08.0024, verifico que a paciente viajou para Portugal, e permaneceu foragida de 29/04/2022, quando foi decretada sua preventiva, até 19/12/2023, data em que a prisão foi convertida em domiciliar, sendo impossível acolher a tese de ausência de contemporaneidade das medidas que, por ora, se prestam a garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

No que se refere à alegação de
excesso de prazo,
o entendimento já pacificado nas cortes superiores é no sentido de que a sua configuração não resulta de um critério aritmético.

E como já fundamentado na decisão liminar (Id. 8425309), trata-se de processo complexo, no qual se apura diversas condutas criminosas, em tese, praticadas por 13 (treze) réus, com advogados distintos que formulam inúmeros pedidos de liberdade, bem como impetram diversos Habeas Corpus, fatores que certamente contribuem para o trâmite mais moroso do processo, sem, contudo, implicar no alegado excesso.

Destaco, ainda, que a paciente foi citada no dia 06/11/2023 (fls. 49/53), e
apresentou resposta
à acusação
somente no dia 27/03/2024, ou seja, mais de 04 (quatro) meses
depois
do encerramento do prazo processual
.

Por fim, em consulta ao sistema PJe 1º Grau, verifico que na Decisão (Id. 49895286), o magistrado manteve as cautelares impostas à paciente, e
designou
audiência de instrução e julgamento para o dia 13/12/2024,
o que

demonstra que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...)

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: (...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

2
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: (...)

§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. (...)

§ 4º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):

I - se há participação de criança ou adolescente; (...)

IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes;

3
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

II - ter o agente cometido o crime: (...)

g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.